Tribunal: TJSP
Processo: 0073582-53.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Roubo. Tentativa. Crime único. Não se há de falar em crime único se, em primeira investida, o agente tentou subtrair a bolsa da vítima, e, após, já em segunda investida distinta, ocorrida posteriormente, tentou roubar o mesmo objeto.